Tribunal: TJMT
Processo: 1037676-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037676-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos da Personalidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[SOLANEA FERREIRA MARQUES PAIXAO - CPF: 831.613.171-49 (RECORRENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA USUÁRIA DA UNIMED RIO DE JANEIRO. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. SUSPENSÃO DA COBERTURA DE TRATAMENTO CONTRA O CANCÊR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Rejeito a preliminar e ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, isso porque, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
“(...) 1.2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp no 1.910.158/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/11/2021)”.

A suspensão do tratamento contra o câncer efetuado pela recorrida se revela abusivo e configura falha na prestação do serviço, visto que o plano de saúde possui abrangência nacional e está ela totalmente adimplente com a sua obrigação. Nesse sentido:
Não se revela razoável que a Agravante, em dia com suas mensalidades, seja penalizada e privada de usar a rede disponível neste Estado de Mato Grosso por inadimplência da Unimed-Rio no pagamento dos serviços de intercâmbio na rede estadual, mormente quando o contrato de plano de saúde firmado possui cobertura nacional.” (N.U
1018292-33.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Com relação ao valor indenizatório à título de dano moral, ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, está em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037676-76.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido(s):

Solanea Ferreira Marques Paixão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO,
no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

Condenar
as partes reclamadas, solidariamente, na obrigação de fazer para liberem imediatamente a autorização para que a requerente retorne ao tratamento da quimioterapia sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) por descumprimento;

Condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais),
a título de indenização por danos morais em favor da autora, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Confirmar decisão proferida no id. 124670802, sendo as Rés solidariamente condenadas ao pagamento de multa por descumprimento de decisão judicial proferida por este juízo.

Sem custas e honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Tanto a Unimed-Rio (1a Reclamada), quanto a Unimed-Cuiabá (2a Reclamada) recorreram da sentença visando a reforma integral da decisão, sendo que a primeira ré argumenta que os prazos de atendimento estabelecidos entre as empresas são diversos, tendo ela agido em exercício regular de direito, devendo ser excluída da condenação. Já a Unimed-Cuiabá, alega sua ilegitimidade passiva, visto que a autora não possui qualquer vínculo contratual e, por isso, não cabe a ela proceder com qualquer decisão do plano de saúde. Argumenta ainda ausência de solidariedade entre as empresas ante a inexistência de grupo econômico, bem como inexistência de dano moral indenizável ou alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

De início, rejeito a preliminar e ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, isso porque, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu,
a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em nível nacional.
(TJMT - N.U 1010819-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (grifei).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – PACIENTE IDOSO COM HIDROCEFALIA -
NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELA UNIMED CUIABÁ E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CUIABANA EM RAZÃO DE O CONTRATO TER SIDO CELEBRADO COM A UNIMED RIO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO SISTEMA NACIONAL UNIMED – RECURSO DESPROVIDO.
“Este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que “a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 30810/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017),
não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva da UNIMED Cuiabá em razão de o contrato ter sido celebrado com a UNIMED Rio.
(TJ-MT 10121720820228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022).

Esse também é o entendimento do STJ,
in verbis:

“(...) 1.2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em
reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp no 1.910.158/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/11/2021)”.

Com isso, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O caso concreto se refere a interrupção do tratamento de câncer da autora efetuado pela segunda reclamada (Unimed-Cuiabá), ante a inadimplência da primeira reclamada (Unimed-Rio).

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...) Conforme documentos anexos pela Autora, id. 124243816, 124244574 e 124243828, restou evidente a urgência da continuação do tratamento da Autora, uma vez que a mesma possui câncer e precisa se submeter a tratamento com quimioterapia, não sendo uma doença de simples incomodo, mas de total impacto na vida da Requerente, haja vista que a interrupção de tal tratamento pode contribuiu para o agravamento de sua doença, assim a urgência no tratamento é evidente e não pode ser suspenso, ainda mais porquê não há atraso de mensalidades até o momento.

Dos autos, observa-se que qualquer entrave administrativo entre as Unimed ́s não pode se sobrepor a vida da paciente, consumidora do plano, já que efetivamente paga as mensalidades do plano de saúde, para justamente ter a contrapartida dos atendimentos, ademais, consta do cartão de beneficiária, se tratar de abrangência nacional, o que torna a negativa ilegítima.

Assim, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito das Requeridas, até porque se há urgência no tratamento a que está sendo submetida, não há se falar em negativa por entraves burocráticos.

(...)

Convém ressaltar, não estar demonstrado que as requeridas poderão sofrer dano irreparável em decorrência de sentença favorável a Autora, pois, caso a Requerente sucumba em última instância, poderá as requerentes intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da parte Autora.

Ressalte ainda, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

Não há dúvida que uma vez contratada a assistência médica pela Autora, às Requeridas recaíram o ônus de custear todos dos procedimentos técnicos existentes que forem necessários ao restabelecimento da sua saúde, afastando-se qualquer limitação contratual que impeça o amplo atendimento à mesma.

Assim, entendo que o pedido de que as Rés sejam obrigadas a retornarem com o tratamento de quimioterapia que necessita a parte Autora merece total procedência.

Quanto aos danos morais, a negativa de liberação e cobertura de tratamento médico configura falha na prestação do serviço e, esta falha, nos termos do caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, enseja a responsabilização objetiva pelos
danos

morais
causados, uma vez que, extrapola os limites do mero dissabor quando beneficiário do contrato se vê privado do atendimento, com comprometimento para o restabelecimento da própria saúde.

(...)

Pois bem, conforme exarado na sentença, o reclamante possuía a cobertura de abrangência nacional do plano de saúde contratado junto a Unimed Rio no sistema de intercâmbio, no entanto, a negativa de cobertura de atendimento médico ocorreu em relação a Unimed Cuiabá.

Oportuno, destacar que a prestação dos serviços em âmbito nacional, algumas vezes,
funciona como um atrativo à aquisição do plano de saúde pelo usuário que escolhe essa modalidade justamente para não ter infortúnios caso necessite de tratamento médico em outra localidade.

Nesse sentido, colaciono as seguintes orientações interpretativas do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...). 3
. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada.

Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed
. 5.
A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional,
e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado
.
6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida. 7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi analisada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1627881 TO 2016/0250758-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia).
2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" ( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 3.
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. 4. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

Portanto, não havendo justificativa para negar a cobertura do plano, é evidente que o abalo psicológico a que esteve sujeito a recorrida supera as frustrações da vida em sociedade ou aquelas que se pode legitimamente esperar suporte o consumidor em decorrência da inexecução de contrato.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 12.000,00
(doze mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém,
nego-lhes provimento.
Condeno as reclamadas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024